Tribunal: STF
Processo: ARE 1539921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA. FUNÇÃO DE CONTROLE E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES À TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO. REJEIÇÃO.



    O Secretário Executivo da Secretaria de Estado da Receita da Paraíba possui funções específicas para o controle, execução das atividades referentes à tributação, arrecadação e fiscalização das receitas do Estado, logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE ÁLCOOL ANIDRO E BIODIESEL. CONVÊNIO CONFAZ 110/2007 COM REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO Nº 54/2016. §§ 13 E 14 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM 1º GRAU. PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    Nas operações interestaduais, a tributação do álcool anidro (AEAC) e do biodiesel (B100) segue o padrão normal de incidência de ICMS, nos termos do art. 155, § 4ºº, II da CF/88, de modo que o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino.



    O convênio CONFAZ n° 54/2016, ao modificar os §§ 13 e 14 da Cláusula 21ª do Convênio n° 110/2007, determinou que o ICMS sobre os biocombustíveis, como o AEAC e o biodiesel B100, deve ser pago em parcela separada dos combustíveis fósseis.



    Considerando a previsão contida nos §§ 13 e 14 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, relativa à segregação do ICMS incidente sobre a circulação interestadual de álcool anidro e biodiesel, contidos na gasolina C e no óleo diesel B, os quais estabelecem o recolhimento do ICMS incidente sobre combustíveis derivados de petróleo ao Estado onde ocorrer o consumo, sendo que em relação ao ICMS referente aos combustíveis de origem diversa, o recolhimento deve ser feito pelo Estado em que situado o estabelecimento que promover as operações. Outrossim, considerando, ainda, que o caso concreto não se amolda à hipótese de bitributação vedada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em sede do julgamento da ADI nº 4.171, impõe-se a reforma da sentença que concedeu a segurança, para que ocorra o julgamento de improcedência do pleito inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 152; e 155, III, "b" e "c", §2º, I e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente